Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DE CLÁUSULA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO. TESE AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ROTATIVOS. PACT SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. LEGALIDADE DO DESCONTO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. CIÊNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO. TESE DEFENSIVA PREVALENTE.
1. “Não é possível equiparar o (...) cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento”. (MEDIDA CAUTELAR 2008/0090660-3, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Nancy Andrighy, Terceira Turma, DJe 16/04/2009).
2. Constatado que a Autora foi devidamente informada, mensalmente, desde janeiro de 2017, por meio do recebimento de várias faturas, acerca da existência do saldo devedor, aliado ao fato de que anuiu em quitar a dívida, mediante apenas os descontos dos valores mínimos da fatura, com a incidência de taxa de juros, encargos tributários e tarifas, nos termos previstos, de forma expressa e clara, em cláusula contratual, não prosperam as teses de equívoco na contratação do empréstimo consignado e falha no dever de informação.
3. Inexiste abusividade na prática do direito creditício da instituição financeira em cobrar mensalmente o valor contratado sem um termo final, com fundamento no artigo 52, II, IV e V, do CDC, porquanto, na ausência de provas constitutivas do direito autoral acerca do alegado equívoco da contratação, por parte do consumidor, prevalece a tese defensiva de que sabia, de antemão, acerca da incidência dos juros e outros encargos no contrato de cartão de crédito consignado, caso não realizasse o pagamento integral das faturas.
4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar o seu direito constitutivo em relação à tese de equívoco na contratação, ante a ausência de configuração de afrontas à boa fé objetiva e ao dever de informação, por parte da ré, impõe-se o afastamento das condenações relativas às pretensões de suspensão dos aludidos descontos em sua folha de pagamento; reconhecimento do contrato como empréstimo consignado; declaração de quitação do contrato e de devolução de valores, em observância ao princípio pact sunt servanda.
5. Recurso conhecido e provido.